Tribunal: TJMT
Processo: 0004792-34.2007.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004792-34.2007.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (APELADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), ELMISSON SOUZA FREITAS - CPF: 241.657.781-68 (APELADO), ROGERIO MIRANDA DAS VIRGENS (ASSISTENTE), VALDECI CELESTINO VIANA - CPF: 429.473.671-20 (ASSISTENTE), MARCIO DA CRUZ PINHO (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE MARCELO RODRIGUES DE FREITAS registrado(a) civilmente como MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 028.053.321-72 (ASSISTENTE), VILMARA DE PAULO - CPF: 305.826.521-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), ROSANGELA RAVAGNANI (ASSISTENTE), SUELI MIRANDA (ASSISTENTE), JOSE ALEXANDRE PAULO COSTA (ASSISTENTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ASSISTENTE), PATRÍCIA CENI DOS SANTOS (ASSISTENTE), CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS AZAMBUJA (ASSISTENTE), CLAUDIA REGINA SUEZA (ASSISTENTE), EURICLÉIA MARTINS DE PINHO SANTOS (ASSISTENTE), HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VALDINEY DE PAULO - CPF: 615.847.541-68 (ASSISTENTE), ELMISSON SOUZA FREITAS - CPF: 241.657.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Homicídio qualificado. Tribunal do júri
.
Anulação da segunda sessão plenária. Decisão manifestamente contrária
à
prova dos autos. Impossibilidade de nova anulação pelo mesmo fundamento. Exclusão das qualificadoras. Improcedência. Conjunto probatório que as embasa. Dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Inviabilidade. Três circunstâncias judiciais negativadas. Modificar a fração de aumento para 1/6. Inviabilidade. O
quantum
de elevação na primeira etapa do cálculo em 1/8
está em consonância com orientação da corte superior
. Princípio da proporcionalidade. Reconhecimento da participação de menor importância. Impossibilidade. Ausência de
quesitação
. Direito de recorrer em liberdade e concessão da prisão domiciliar. Pleitos prejudicados. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pel
a
ré contra sentença que
a
condenou pelo delito de
homicídio
qualificado (
art
igo

121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal), praticado em concurso de pessoas (artigo 29 do Código Penal), com as implicações da Lei no 8.072/1990, cuja redação foi alterada pela Lei no 11.464/2007
, impondo-lhe a pena de
20 anos
.

2.
A

defesa sustenta:

(i)
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos;
(
ii
)
a exclusão das qualificadoras; subsidiariamente, o
(
iii
)

redimensionamento da
dosimetria da pena; e
(
iv
)
a substituição da prisão por prisão domiciliar.

3.
O Ministério Público suscita, em preliminar, o não conhecimento do ponto relativo à contrariedade à prova por força do art. 593, § 3o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, e, no mérito, pugna pelo desprovimento
.

II.
Questões em discussão

4
. Há
seis
questões em discussão:
(i) saber se, após a anulação do primeiro júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, é possível nova apelação com idêntico fundamento contra o segundo julgamento; (
ii
) definir se o veredicto condenatório encontra suporte mínimo no conjunto probatório; (
iii
) verificar a
manutenção das qualificadoras do art. 121, § 2o, I e IV, do CP; (
iv
) examinar a dosimetria, especialmente a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências, e o emprego da fração de 1/8 na pena-base e de 1/6 na agravante; (v) apreciar o pedido de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) diante da
quesitação
e das respostas dos jurados; e (vi) analisar os pleitos de recorrer em liberdade e de substituição por prisão domiciliar, ante a execução provisória da condenação do Júri e a superveniência de decisão na execução
.

III.
Razões de decidir

5
.
O art. 593, § 3o, do CPP impede nova apelação fundada em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando já houve anulação anterior com esse mesmo fundamento. A preliminar se confunde com o mérito, mas, no exame conjunto, a vedação legal incide e obsta a pretensão
.

6
.
Ainda que superado o óbice, o veredicto encontra respaldo em elementos probatórios colhidos e renovados em plenário: declarações inquisitoriais do corréu sobre a
entrega de valores pela ré, acareação com reconhecimento seguro, reconhecimento fotográfico e depoimentos convergentes de familiares da vítima e do advogado trabalhista, formando lastro mínimo que afasta a pecha de arbitrariedade
.

7
.
Prevalece a soberania dos veredictos quando existem duas versões plausíveis amparadas em prova, hipótese em que se preserva a opção do Conselho de Sentença pela tese acusatória
.

8.
Recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) mantido. A dinâmica descrita pelo filho da vítima aponta surpresa absoluta durante manobra do veículo, sem possibilidade real de reação
.

9.
Paga ou promessa de recompensa (art. 121, § 2o, I, do CP) mantida. A elementar tem caráter objetivo e se comunica ao mandante, nos termos do art. 30 do CP e da orientação da Sexta Turma do STJ, alcançando tanto quem paga quanto quem recebe
.

10.
Correta a valoração negativa da culpabilidade, evidenciada pela premeditação e divisão de tarefas; das circunstâncias, pela execução na presença do filho de 8 anos; e das
consequências, pela expressiva redução da expectativa de vida da vítima e pelo impacto familiar
.

11.
Critério de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativo sobre o intervalo abstrato do tipo qualificado é válido e objetivo, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, inexistindo direito subjetivo à fração de 1/6
.

12.
Agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa (art. 61, II, “c”, do CP) aplicada na fração de 1/6 mostra-se proporcional e compatível com a gravidade do modo de execução reconhecido em plenário
.

13.
O reconhecimento da p
articipação de menor importância
não foi

quesitado
, além de ser
inconciliável com a resposta afirmativa dos jurados ao quesito que reconheceu a atuação determinante da ré na cadeia causal
.

14.
A análise do pleito de recorrer em liberdade restou prejudicada, pois já havia sido analisado no
Habeas Corpus
no
1022789-22.2025.8.11.0000
que reconheceu a validade da execução provisória conforme o Tema 1.068 do STF
.

15.
O requerimento de concessão da prisão domiciliar

restou p
rejudicado, ante decisão superveniente na execução penal deferindo
o benefício
, esvaziando o interesse útil
.

IV.
Dispositivo e teses

16
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
O dispositivo legal
veda nova apelação com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova quando já houver anulação anterior pelo mesmo motivo. 2. Havendo duas versões plausíveis amparadas no conjunto probatório, preserva-se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras mantêm-se quando apoiadas em elementos idôneos, comunicando-se a primeira ao mandante por se tratar de elementar objetiva. 4. É válido o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa na pena-base e adequada a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante, quando motivadas pelas peculiaridades do caso. 5. A participação de menor importância exige
quesitação
específica e não se reconhece quando o Júri afirma a participação determinante do agente. 6. A condenação do Júri autoriza a execução provisória da pena
, conforme Tema da
Corte Superior
, restando prejudicados pedidos incompatíveis
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
; CP,
arts
.
29, 30, 59 e 62, incisos I e IV;
CPP, art. 593, inciso III, alínea
“d”
e § 3o;

Lei no 8.072/1990 – alterada pela Lei no 11.464/2007, art.
1o, inciso I
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial no
2
.
328
.
456
/
CE,
Sexta Turma,

R
el.
Des.
O
távio de Almeida Toledo; j. em:
7
de outubro de
2024
; STJ,
Habeas Corpus
no 558.860/SP, Rel. Min. R
eynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
; j. em: 9 de novembro de 2021;
STJ, Ag
ravo
R
e
g
imental
no
Habeas Corpus
n
o
810.433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma;
j. em
: 22 de maio de 2023;
STJ, Recurso Especial no 1.785.797/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma; j. em: 3 de dezembro de 2019; TJMT, Apelação Criminal no
0001778-36.2017.8.11.0031,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal
; j. em:
19
de maio de
2022
; TJMT, Apelação Criminal no
0000937-12.2018.8.11.0094
, Rel. Des.
Juvenal
Pereira da Silva,
Terceira Câmara Criminal
; j. em:
19
de novembro de
2019
; TJMT, Apelação Criminal no
0000831-26.2009.8.11.0010,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal
; j. em:
13
de fevereiro de
2019
; TJMT, Apelação Criminal no
0000545-81.2015.8.11.0028,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal
; j. em:
24
de
de
fevereiro de
2021
; TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
0028594-27.2014.8.11.0042,
Rel. Des.
Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal
; j. em:
7
de fevereiro de
2025
; TJMT, Apelação Criminal no
1007370-06.2020.8.11.0042,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal
; j. em:
4
de julho de
2025
; TJMT, Apelação Criminal no
0001084
-
04
.
2020
.
8
.
11
.
0018
, Rel. Des. Pedro Sakamoto,
Segunda Câmara Criminal
; j. em: 20 de fevereiro de
202
4; TJMT, Apelação Criminal no
0010333-40.2017.8.11.0064,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
31
de julho de
2020
; TJMT, Apelação Criminal no
1000101-06.2021.8.11.0033,
Rel. Des.
Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal
; j. em:
29
de agosto de
2025
; TJMT, Apelação Criminal no
1000071-80.2022.8.11.0050,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara
Criminal
; j. em:
5
de setembro de
2025
; TJMT, Apelação Criminal no
1003028-68.2022.8.11.0013,

Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal
; j. em:

10
de outubro de
2025
; TJMT,
Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, no 13
e
49
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
Silvana Souza Freitas Gonçalves
contra
decisão d
o
Tribunal
do Júri da Comarca de Cuiabá
, que
a
condenou à pena de
20 anos
, pelo delito de
homicídio qualificado
(
art
igo

121, § 2o, incisos I e IV, do C
ódigo
P
enal
), praticado em concurso de pessoas (
art
igo
29 do C
ódigo
P
enal
), com as implicações da
Lei no 8.072/1990
, cuja redação foi alterada pela
Lei no 11.464/2007
.

Em síntese,
a

apelante

sustenta
:

(i)

que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos;
(
ii
)

a
exclusão das qualificadoras; subsidiariamente, o
(
iii
)

redimensionamento da
dosimetria da pena; e
(
iv
)
a substituição da prisão por
prisão
domiciliar
(Id.
306141409
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo
, suscitando
,

em
preliminar
, o
conhecimento parcial da apelação
,

porquanto a ré já interpôs recurso de apelação
,
indicando fundamentos idênticos ao deste recurso para alegar que a decisão dos jurados era manifestamente contr
ár
ia
à
prova dos autos, não podendo se valer novamente deles. No
mérito
,
pelo
desprovimento
(Id.
306141428
).

O douto
Procurador de Justiça

Roberto Aparecido Turin
opinou
pelo
desprovimento
do recurso
, em parecer assim ementado:

“
Ementa:

Recurso de Apelação – Crime de homicídio qualificado – Preliminar:

Nulidade do julgamento – Inexistência - Alega que a decisão dos jurados foi contrária às evidências constantes nos autos

- Improcedência – Provas dos autos

estão em plena harmonia com a decisão proferida pelo Tribunal do Júri
–
Condenação

deve ser mantida – Soberania dos veredictos do Conselho de Sentença – Provas

ratificadas em juízo - Afastamento das qualificadoras

– Inviabilidade - Dentre as

versões verossímeis que formam o acervo probatório, os jurados reconheceram as

qualificadoras de promessa de paga ou recompensa, pois, o corréu Márcio recebeu

da apelante o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) para executar a vítima

e a do recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que a vítima foi

surpreendida por disparos de arma de fogo enquanto estava distraída, preparando-se

para descer de seu veículo, após ter estacionado em frente a sua residência –

Redução da pena-base –

Impossibilidade -

A exasperação no patamar
estabelecido

pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença na primeira fase da dosimetria, ante o

reconhecimento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e

consequências do crime afigura-se idônea

– Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada na pena-base -

Fração de 1/8 (um

oitavo) - Nada impede que a pena-base do recorrente foi majorada

com base na fração ideal de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário,

que é um critério válido de dosimetria da pena, segundo a jurisprudência do STJ -

Reconhecimento da causa de diminuição de participação de menor importância

– Impraticabilidade - A participação de menor importância, suscitada pela defesa da

apelante, está prevista no artigo 29, §1o do CP, todavia, não foi aplicada pelo Juiz

Presidente do Conselho de Sentença, no caso dos autos - Execução imediata da pena

– Possibilidade – Tese do STF: “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri

autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,

independentemente do total da pena aplicada”- Aplicação de medidas alternativas à prisão, ou a substituição por prisão domiciliar -

Inviabilidade - Não basta que a

ré, presa, seja mãe de menor de 12 (doze) anos de idade; necessário é que os

destinatários da proteção legal não possam ser cuidados por outros familiares
–
Nada

demonstra que a presença da apelante seja imprescindível para promover cuidados

ao seu filho – Pela rejeição da preliminar suscitada, e no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo
”
(Id.
310870898
).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
razão pela qual
conheço da apelação.

Infere-se dos autos que
,
no dia 27.6.2007, por volta das 18h00min, na Avenida
Florespina
Azambuja, Centro, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Tonho”, no município de Pontes e Lacerda/MT, o réu,
Márcio da Cruz Pinho
, agindo com manifesto animus necandi, em coautoria com
Rogério Miranda das Virgens
,
Valdeci Celestino Viana
(vulgo
“
Cutia
”
),
Silvana Souza Freitas Gonçalves
,
Marcelo Rodrigues de Freitas
,
Elmisson
Souza Freitas
(vulgo
“
Macarrão
”
) e
Aurindo Soares da Silva
,
atuando em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
mediante pagamento de recompensa, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra
Vilmara
de Paulo
, causando-lhe ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito
(Id.
229454659
)
, os quais foram a causa imediata de sua morte.

A execução foi realizada de maneira surpreendente, quando a vítima estava acompanhada de seu filho de apenas 8 anos de idade.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos art
igo
s
121, § 2o, incisos I e IV, c/c art
igos
29 e
62, inciso I
, todos do C
ódigo
P
enal
, c/c
art
igo
1o, inciso I
, da Lei
no
8.072/90
(Id.
229454652 – págs. 1/7 e Id. 229454653 – págs. 1/4
).

A denúncia foi recebida em 8.10.2007 (Id. 229454728 – págs. 1/6).

Os corréus Rogério, Márcio e Aurindo foram submetidos a julgamento em

processos desmembrados (autos
de
códigos n
o
337886 e 313944)
, ao passo que
Valdeci (“Cutia”), Marcelo e
Emils
s
on
(“Macarrão”)

faleceram no curso do processo e, em decorrência,
foram
extinta
s
a
s

respectivas
punibilidades.

Após regular instrução processual,
a

apelante

Silvana Souza Freitas Gonçalves

foi pronunciad
a
(Id.
229457923 – págs. 1/6 e Id. 229457926 – pág. 1
) e, submetid
a
a julgamento pelo
Tribunal do Júri

em
21.5.2024
,
este julgou procedente o pedido formulado na denúncia,
condenand
o
-
a
pelo

crime de homicídio qualificado
(
art
igo

121, § 2o, incisos I e IV, do C
ódigo
P
enal
), praticado em
concurso de pessoas
(art
igo
29 do
C
ódigo Penal
), com as
implicações da Lei no 8.072/1990
, cuja redação foi alterada pela Lei no 11.464/2007
(Id.
229458314
).

A ré interpôs recurso de apelação alegando que a condenação estaria baseada
em

decisão manifestamente
contrária
ao conjunto probatório constante dos autos
(Id. 232958670) e, conforme acórdão de 18.2.2025, a
Sessão Plenária foi anulada
, determinando
-se
a submissão a novo julgamento
.

Para melhor elucidação, transcrevo parte do acórdão:

“
[...] Desse modo, a retratação de Márcio, aliada à ausência de qualquer outra prova que corroborasse sua versão inicial, enfraquece de forma substancial a acusação contra Silvana, tendo em vista que não há outros depoimentos ou evidências que confirmem o seu envolvimento no crime.

Portanto, a única base para a condenação, depois de analisado em juízo, se revelou inconsistente, sem respaldo em qualquer outra prova.

Portanto, a análise do presente caso leva à conclusão de que o veredicto do Tribunal do Júri deve ser anulado por ser manifestamente contrária às provas constantes dos autos [...]

Isto posto,
dou provimento ao recurso de Silvana Souza Freitas Gonçalves
para anular o julgamento do Tribunal do Júri, reconhecendo a nulidade da condenação e determinando a realização de novo julgamento,
restando
prejdicado
o recurso do Ministério Público”
.
(Id. 266838265).

S
ubmetida a novo julgamento (30.6.2025), o Conselho de Sentença condenou
, novamente,
a apelante
Silvana Souza Freitas Gonçalves
pelo
crime de homicídio qualificado
(
art
igo

121, § 2o, incisos I e IV, do C
ódigo
P
enal
), praticado em
concurso de pessoas
(art
igo
29 do C
ódigo
P
enal
), com as
implicações da Lei no 8.072/1990
, cuja redação foi alterada pela Lei no 11.464/2007
(Id.
306141388
)
.

Irresignada com a respeitável sentença
condenatória proferida pelo segundo julgamento,
a
defesa

sustenta que não há elementos suficientes para demonstrar a
participação da apelante no
delit
o
, razão pela qual
o Tribunal do Júri
deveria ser
anulado
,
e a ré
submetid
a
a
novo julgamento
.

Diante disso, observo que o Ministério Público
,
ao apresentar as contrarrazões
,
suscitou, como preliminar, que a tese acima não fosse conhecida, uma vez que
não se admite nova anulação do julgamento
com fundamento em suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos em relação ao
segundo veredicto
.

No entanto,
entendo
que a questão suscitada pelo
Parquet
se confunde com o próprio mérito recursal, porquanto a análise acerca da alegada contrariedade manifesta entre o veredicto e o conjunto
probatório pressupõe o reexame das provas produzidas no segundo julgamento, especialmente à luz dos fundamentos já lançados por esta Corte quando da anulação do primeiro júri.

Dessa forma
,
passo
a apreciar a matéria de forma conjunta, resolvendo-a por inteiro.

O
art
igo
593, inciso III, alínea
“d”
, do
C
ódigo de Processo Penal

permite a interposição de recurso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos. Entretanto, tal possibilidade deve ser interpretada de forma restritiva, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no
art
igo
5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da C
onstituição
F
ederal
.

Nesse contexto, para que uma
decisão seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos,
é necessário que ela

não encontre
qualquer
respaldo no conjunto fático-probatório
, caracterizando, assim, verdadeira arbitrariedade, ou seja, que os jurados tenham decidido com base em
elementos completamente dissociados das provas produzidas
. Não se trata de avaliar se a decisão foi acertada ou não, mas se existe lastro probatório mínimo para sustentá-la.

Sob essa ótica
, constato que
o apelo defensivo

não merece acolhida
, pois há elementos probatórios robustos que sustentam a condenação de
Silvana Souza Freitas Gonçalves
, motivo pelo qual
o
veredicto
do Conselho de Sentença deve ser mantido
.

Consoante se extrai do acórdão proferido em 18.2.2025 (Id. 266838265), o
primeiro julgamento
foi
anulado
justamente
por
que, à época, o acervo probatório
apresentava importantes
contradições
, especialmente no que diz respeito

às declarações
do corréu Márcio da Cruz Pinho quanto à identificação da pessoa que lhe teria
repassado
valores
depois da execução
e aos supostos manda
n
tes
do delito
,
somadas à
retratação posterior
mente
realizada em plenário.
Essa dissonância justificou
, então,

a submissão da ré a novo julgamento.

No segundo júri, realizado em 30.6.2025, houve reprodução
integral

do contexto probatório
, com
renovação das
oitivas em plenário
-
incluindo
familiares da vítima
, testemunhas
diversas, o advogado da ação trabalhista movida pela ofendida
e
a
própria apelante
– e, a partir desse cenário,
o Conselho de Sentença

optou novamente
pela tese acusatória, reconhecendo a responsabilidade da
apelante
na empreitada criminosa.

Com efeito, em
sede policial
,
o corréu
Márcio da Cruz Pinho

declarou
,
com riqueza de detalhes
,

que foi contratado para matar a vítima
Vilmara
mediante pagamento de recompensa,
recebendo posteriormente parte do valor das mãos de uma mulher que
se apresentou como “Luciana
”
, posteriormente reconhecida como a apelante
.

Em seu primeiro interrogatório,
em
6.8.2007
,
afirmou
:

“[...]
Que na data de 29/06/07, recebeu em sua casa a pessoa de LUCIANA que estava em um veículo Vectra, cor preta, o valor de dois mil e setecentos reais (R$ 2.700,00)
, sendo que essa mulher era morena, cabelo liso, magra, alta, medindo cerca de 1,75 a 1,80 de altura
[...] ‘o dono do Cartório’ que mandou matar a vítima VILMARA DE PAULO”
(Id. 229455182 – págs. 1/4).

No
segundo
depoimento,
em
23.8.2007
,
Márcio reiterou a dinâmica do repasse
:

“[...] QUE, a parte que recebeu no valor de dois mil e setecentos reais, que lhe foi repassado por uma mulher de nome LUCIANA, na cidade de Cuiabá, dinheiro esse mandado pelo vulgo CUTIA,
[...]
e aí essa mulher morena clara
[...]
que encontrava-se num Vectra verde, que estava sozinha dentro do carro, ali lhe passou o dinheiro, dizendo que fora enviado pelo vulgo CUTIA, e que dias depois, pode ver essa referida mulher com um senhor de idade, rosto fino e de cabelos grisalhos, usando óculos, numa caminhonete Hilux prata, com placas de Pontes e Lacerda [...]”
(Id. 229454704 – págs. 1/3).

A narrativa atinge seu ponto de maior precisão na acareação de

12.9.2007
,

quando, confrontado diretamente com Silvana, afirmou
:

“[...]
o primeiro acareado afirma em seu interrogatório recebeu das mãos da segunda acareada (referência a Silvana) a importância de dois mil reais e setecentos reais (R$ 2.700,00) na cidade de Várzea Grande/MT perto da Sadia sendo que a segunda acareada estava sozinha em um veículo Vectra cor verde
;
[...] Que perguntado pela autoridade policial se
afirma
que foi a segunda acareada que lhe entregou o dinheiro respondeu sorrindo [...] ‘afirmo com toda certeza’
”
(Id.
229454715
– págs.
7 e Id. 229454716 – págs. 1/4).

Na mesma linha, o auto de
reconhecimento fotográfico

(Id. 229455241 – pág. 01) registrou que,
ao ser exibida a fotogr
a
fia da apelante Silvana Souza Freitas Gonçalves, o corréu
a identificou como sendo
a mulher que lhe entregou a quantia de R$ 2.700,00, em Várzea Grande,
bem como
que
depois teria a vist
o
dentro de uma caminhonete Hilux, cor prata, com placa de Pontes e Lacerda, na companhia de um senhor de idade, rosto fino e cabelo grisalhos
, reforçando
a vinculação da ré ao acerto financeiro
posterior
à
morte da vítima.

É
certo que, em momento posterior, tanto em juízo quanto em plenário, o corréu Márcio passou a negar a participação da apelante e a se retratar das declarações prestadas na fase inquisitorial
;

c
ontudo,
o
próprio teor de seu depoimento
durante o seu julgamento n
o Tribunal do Júri revela elemento objetivo que explica essa mudança de narrativa
.

Durante seu interrogatório em plenário, ao ser indagado por seu defensor acerca das consequências impostas no meio criminoso àqueles que delatam comparsas — ou seja, àqueles que expõem informações que podem comprometer terceiros —, Márcio afirmou, sem hesitação, que tais pessoas são
“mortas”
, porque
“
é a lei da cadeia
”
. Disse ainda que, tanto dentro quanto fora do sistema prisional,
“
se alguém delata alguma coisa, bem provável que morra
”

(Relatório de Mídias – Id. 229458203)
.

Esse diálogo permite inferir, com razoável segurança, que o corréu
tinha plena consciência da gravidade de manter
-se
fiel às declarações que o vinculavam diretamente aos supostos mandantes
. Sua fala em plenário demonstra que, para ele,
atribuir a outrem a participação no crime equivale, no mundo do crime, à conduta de
“entregar alguém”
, circunstância que — pelas suas próprias palavras — pode implicar risco real à vida do delator.

Nesse cenário, a retratação apresentada em juízo e no Tribunal do Júri
não se mostra fruto de convicção sincera ou de revisão consciente daquilo que
afirmou à autoridade policial
, mas sim um movimento compatível com a postura de autopreservação que ele próprio explicitou, temendo ser rotulado como delator.

Assim,
quando considerada à luz desse contexto
, a mudança de versão não possui força suficiente para desconstituir o conjunto de elementos que, desde a fase investigativa,
sustenta a acusação; pelo contrário:

a retratação surge como consequência previsível da ameaça implícita que paira sobre quem, dentro de grupos criminosos, imputa responsabilidades a terceiros
.

A compreensão integral do caso exige, ainda, a análise do
contexto que permeava a relação entre a vítima e a família da apelante
, pois o conjunto probatório não se limita à dinâmica do pagamento ao executor, mas também abrange elementos que, em harmonia com aqueles já mencionados, apontam para a existência de motivo concreto que poderia, em tese, impulsionar a prática delitiva.

Nesse sentido, os depoimentos prestados por familiares e pelo advogado que assistiu a vítima na ação trabalhista evidenciam crescente tensão, sentimento de medo e episódios anteriores de ameaça, compondo quadro que
corrobora a narrativa acusatória quanto à motivação do crime
.

O
pai
da vítima
, Walter de Paulo,
relatou
na

fase policial
:

“
[...] sua filha tocava uma demanda trabalhista com o Cartório do 1

o Ofício desta cidade; [...] Que a cerca de uns dez dias atrás por volta das 20h10min dois homens adentraram ao quintal da casa de sua filha na Av. José Martins Monteiro, 988, Centro, e em seguida chegaram a adentrar a casa, mas a sua filha e o seu neto de apenas 08 anos começaram a gritar e então os dois homens fugiram; Que o declarante desconfia que esses dois homens já estava querendo matar a sua filha; Que no dia seguinte a sua filha ligou para a mãe e comunicou o fato e ainda comentou que aquilo poderia ser coisa, ou armação do pessoa do Cartório”
(Id. 229454662 – pág. 1).

E, em outro depoimento, acrescentou:

“[...]

se ela VILMARA abrisse a boca sob o que tinha conhecimento do que de errado que o Cartório fazia, ou seja, se fizesse alguma denúncia as autoridades competente sobre o que de errado o Cartório faz, que o Sr. Marcelo perderia a concessão do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda;
[...]
; Que a sua filha também disse que tinha medo da família do Sr. MARCELO tentar manipular a Justiça para que ela fosse prejudicada na ação que movia contra o Cartório de Registro de Imóveis desta cidade”
(Id. 229454670 – pág. 1).

E
m declarações prestadas
a Promotoria de Justiça
, reforçou
:

“
[...] o tabelião responsável pelo cartório do 1o ofício é MARCELO RODRIGUES DE FREITAS, mas quem geria ultimamente o cartório era a filha dele, SILVANA SOUZA FREITAS
GONÇALVES;
Vilmara
relatou que ultimamente estava sendo tratada de forma ríspida por SILVANA, tendo
esta
até rasgado documentos confeccionados por
Vilmara
como forma de corrigi lá;
Vilmara
sempre deixou bem claro para a família que tinha conhecimento de várias e graves irregularidades que ocorriam dentro do cartório; dizia também
Vilmara
que se revelasse as irregularidades que ocorriam dentro do cartório, MARCELO certamente perderia a concessão
; [...] tendo em vista o término da relação empregatícia existente entre MARCELO e
Vilmara
, esta procurou receber seus direitos trabalhistas, mas MARCELO e SILVANA se recusaram a acertar [...]
Vilmara
resolveu ingressar com uma ação trabalhista pleiteando o recebimento de indenização oriunda de seus direitos trabalhistas e por danos morais; após a propositura da ação
Vilmara
passou a comentar com a família que estava com muito medo de MARCELO, SILVANA e ELMISSON, vulgo “Macarrão”, pois para ela, que os conhecia há mais de 17 (dezessete) anos, tinha ciência de que eram pessoas vingativas, nesta oportunidade
Vilmara
voltou a dizer que o medo dela era oriundo não só do fato de ter proposto ação trabalhista, mas também pelo fato dela ter conhecimento de várias e graves irregularidades praticadas dentro do cartório [...]”
(Id. 229454726 – págs. 6/6 e Id. 229454726 – págs. 1/5).

Em
juízo
,
Walter
confirmou
integralmente
as declarações anteriores, destacando que
“logo que tomou conhecimento da morte de sua filha vinculou os fatos a ação trabalhista movida pela vítima contra o cartório do 1° Ofício desta cidade”
(trecho retirado das degravações presentes no parecer de Id. 310870898).

Na mesma linha, o irmão da vítima,
Valdiney
de Paulo
, em seu depoimento em plenário, corroborou esse cenário ao afirmar que a irmã trabalhou cerca de dezoito anos no cartório, desenvolvendo problemas de saúde relacionados às condições de trabalho, e que, após o ajuizamento da ação trabalhista, o relacionamento dela com Silvana
“
piorou muito
”
, passando a relatar tratamento ríspido, rebaixamento de função e humilhações ligadas à sua condição física.

Narrou, ainda, o episódio em que dois homens armados invadiram a residência de
Vilmara
, anunciando um suposto assalto, e fugiram diante dos gritos da vítima e de seu filho, fato que a levou a desconfiar que se trataria de tentativa de intimidação
“do pessoal do cartório”
, em razão da ação judicial que movia: segundo ele,
“ela não tinha inimigo nenhum, a não ser o problema com o cartório”
(Relatório de M
í
dia – Id. 306141390).

O
advogado
Alan Vitor Braga
,
patrono d
a ação trabalhista,
também corroborou esse cenário, relatando
à

autoridade policial
que a vítima confidenciou
que conhecia fatos sensíveis relacionados ao funciona
mento
do cartório, além de ter sofrido tentativa de invasão em sua residência dias antes do
homicídio:

“[...] no mês de junho foi procurado pela
vítima
onde estava relatava que
haviam
duas pessoas que teria adentrado a sua residência anunciado que era um assalto, os quais estavam armado com um revólver ou pistola
[...] Que
nesse dia estava acompanhada de seu filho menor de apenas oito anos de idade;
[...] Que
diante a conversa da vítima o depoente a orientou a procurar a Polícia e registrar uma ocorrência sobre os fatos acontecidos. Que a vítima
um certo dia disse ao depoente que sabia de muita coisa que acontecia no Cartório, mas que não entrou em detalhes
com o depoente”
(Id. 229455198 – págs. 1/2).

E
m
plenário
,
ratificou integralmente sua declaração anterior, afirmando
:

“
[...]
algumas vezes, ela me reclamou que realmente ela vinha sofrendo algum tipo de ameaça, mas ameaças de quem doutor Alan?
Ameaça ela teve, acho que até um problema, alguém que invadiu a casa dela, ela ficou desesperada, me procurou, eu pedi para ela promover o boletim de ocorrência para a polícia correr atras disso e logo posterior a esses fatos que foi essa, eu acho que foi essa invasão na casa dela [...] ela me procurou, fez, eu acho que o boletim de ocorrência de que haviam tentado invadir a casa dela ou algo do gênero e bem logo desse fato ai rapaz, infelizmente ela veio a óbito, assassinaram a
Vilmara
dentro da casa dela e foi um repercussão muito grande na cidade, cidade pequena né? [...] Olha, eu acho que vou usar até a terminologia que a finada
Vilmara
me falou, que ela sabia de muita coisa do cartório, foi
so
isso que ela me falou, que ela sabia de muita coisa que se passava ali dentro do cartório”
(Relatório de Midia – Id. 306141390).

Quando tais elementos são analisados em conjunto — o histórico de tensões decorrentes da ação trabalhista de elevado valor, o tratamento ríspido e humilhante atribuído à apelante, os relatos de tentativa de invasão na residência da vítima, o temor reiterado manifestado p
ela ofendida
e seus familiares em relação à família responsável pelo cartório e o conhecimento de supostas irregularidades que poderiam, em tese, comprometer a manutenção da serventia —
forma-se um quadro motivacional coeso e convergente
, que afasta a ideia de arbitrariedade do veredicto e
confere suporte à opção dos jurados pela tese acusatória
.

Nesse mesmo sentido,
a
coerência
de elementos centrais d
as primeiras declarações prestadas p
elo corréu
Márcio
com o contexto motivacional delineado reforça a
credibilidade do que foi afirmado na fase policial e, por consequência, ratifica o reconhecimento fotográfico realizado naquele momento.

Isso porque, a
inda que o corréu tenha
posteriormente
alterado sua versão,
permaneceram estáveis, desde o início
:
(i)
a narrativa de que recebeu, de uma mulher, parte da quantia paga pela execução;
(
ii
)
a descrição física dessa mulher — morena, magra, cabelo liso e rosto fino —; e
(
iii
)
o fato de ela estar sozinha em um Vectra verde no dia do repasse (I

d. 229455182 – págs.
1/4;
Id. 229454704 – págs. 1/3
;
Id. 229454715 – págs. 7
e
Id. 229454716 – págs. 1/4
; Id. 229454704).

Tais características coincidem, em harmonia com as demais provas, com a pessoa da apelante, bem como com a dinâmica e
a
motivação do crime
descritas
pelos familiares da vítima,
que
relataram o acentuado conflito prévio entre
Vilmara
(vítima)
e Silvana
(ré)
,
bem como
o temor da
ofendida
quanto à retaliação em razão da ação trabalhista e do conhecimento de irregularidades.

Assim, quando o reconhecimento fotográfico foi realizado, a fotografia apresentada ao corréu
Márcio
guardava nítida semelhança com a descrição física fornecida por ele logo nas primeiras oitivas
, justamente
o
momento em que seu relato se mostrou mais espontâneo e menos sujeito às pressões típicas do ambiente prisional. Esse alinhamento
confere maior verossimilhança ao ato e reforça o vínculo entre a apelante e a fase p
retérita
do delito, no ponto mais estável
e coerente da narrativa
do
corréu
Márcio: a figura feminina que intermediou o pagamento.

Pelo contido
nos autos
, constata-se que, diante de duas versões plausíveis (acusação e defesa) e amparadas nas provas produzidas,
os jurados optaram por acolher aquela sustentad
a
pela acusação
, o que afasta
qualquer alegação de decisão teratológica, arbitrária ou dissociada do contexto fático-probatório, tratando-se, ao revés, de julgamento por íntima convicção, que
dispensa
fundamentação
.

Logo,
não
há
que se
falar em
anulação da sessão plenária
quando os jurados, após examinar as provas, ouvir as partes, acolhem uma das teses sustentadas em julgamento,
conforme dispõe o
Enunciado Orientativo no 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
.

Nessa linha, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
”
(
STJ
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial no
2
.
328
.
456
/
CE,
Sexta Turma,

R
el.
Des.
O
távio de Almeida Toledo; data do julgamento:
7
de outubro de
2024
; data da publicação: 9 de outubro de 2024
)
.

Assim, considerando
o
princípio da soberania dos veredictos
e a
existência de elementos que
conferem razoabilidade à conclusão do Conselho de Sentença,
não
há espaço para acolher a pretensão defensiva de nova anulação do julgamento,

devendo ser mantida
a condenação
imposta à apelante Silvana Souza
Freitas Gonçalves
, tal como proferida pelo Tribunal do Júri.

De todo modo,
ainda que assim não se entendesse
e se admitisse, em tese, a possibilidade de nova discussão acerca de eventual contrariedade manifesta entre o veredicto e o conjunto probatório, a pretensão recursal da defesa
esbarraria, ainda, em óbice de natureza objetiva
, expressamente previsto no art
igo
593, § 3o, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

O
referido dispositivo estabelece que,
anulada a decisão do Tribunal do Júri com fundamento no inciso III, alínea
“d”
, do mesmo artigo, o novo julgamento não será passível de anulação pelos mesmos fundamentos
.

Nesse contexto, já tendo este Tribunal cassado o primeiro julgamento sob o argumento de que o veredicto então proferido se mostrava manifestamente contrário às provas dos autos,
não se admite, em relação ao segundo júri, nova apelação com idêntico fundamento
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
3. A parte final do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal veda a interposição de novo apelo sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, quando a primeira apelação tiver sido interposta sob o mesmo fundamento. Tal restrição
não admite exceções e tem por objetivo impedir que a lide se eternize por mera insatisfação das partes
” (
STJ,
Habeas Corpus
no 558.860/SP, Rel. Min. R
eynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
; data do julgamento: 9 de novembro de 2021; data da publicação: 12 de novembro de 2021
).

Alinhado ao entendimento da Corte Superior, este Tribunal de Justiça
igualmente assentou que
:

“
1. Em atenção à regra processual penal, é entendimento jurisprudencial pacificado que “(...). 2. A diversidade dos fatos alegados ou da titularidade do recorrente não são fatores suficientes para flexibilizar a vedação expressa no § 3o do art. 593 do Código de Processo Penal. Isso porque a proibição prevista no referido dispositivo é absoluta e representa verdadeiro pressuposto recursal negativo objetivo, inserido na legislação processual penal pátria com a importante missão de preservar os veredictos do Tribunal do Júri e impedir que os litígios se eternizem, pela reiterada interposição de recursos” (STJ.
AgRg
no
AREsp
1354849/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe
18/12/2018)
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
0001778-36.2017.8.11.0031,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
19
de maio de
2022
)
.

No mesmo sentido, em outros julgados, esta Corte tem reiterado que:

“
1. O presente apelo não ultrapassa o juízo de admissibilidade neste aspecto, porque o artigo 593, § 3o do Código de Processo, veda
a interposição de segunda apelação originada de novo julgamento decorrente de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), porquanto baseada no mesmo fundamento
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
0000937-12.2018.8.11.0094
, Rel. Des.
Juvenal Pereira da Silva,
Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
19
de novembro de
2019
)
.

“
O art. 593, §3o, do CPP permite uma única apelação sob o fundamento de decisão contrária às provas dos autos, pouco importando se o primeiro recurso foi interposto pela parte adversa ou se os argumentos são distintos
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
0000831-26.2009.8.11.0010,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
13
de fevereiro de
2019
; data da publicação:
21
de fevereiro de
2019
)
.

Dessa forma,
ainda sob o prisma estritamente processual
, verifica-se que a insurgência defensiva, tal como deduzida,
não pode prosperar
, pois busca, em última análise, nova cassação do julgamento com fundamento idêntico àquele já apreciado e acolhido por esta Corte quando da anulação do primeiro júri, em frontal afronta ao comando do art. 593, § 3o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Prosseguindo na análise do recurso, constato que a apelante protesta pelo
decote das qualificadoras
, o que
não
encontra amparo na argumentação
defe
nsiva
.

Com efeito, o depoimento das testemunhas na segunda sessão plenária demonstra, de forma clara, que a
execução
ocorreu de maneira
repentina
, inesperada e absolutamente
surpreendente
, sem qualquer possibilidade real de reação por parte da ofendida.

O próprio filho da vítima,
José Alexandre de Paulo Costa
, que presenciou diretamente os fatos quando contava apenas
com
oito anos de idade,
descreveu,
em plenário
, a dinâmica dos fatos nos seguintes termos
:

“Quando a minha mãe foi assassinada, eu tinha 8 anos, e foi na minha frente
[...] Eu cheguei da escola na parte da tarde e nós fomos na casa de um amigo, se eu não me engano,
pra
levar um cheque. Aí chegando na casa desse amigo da família, ela pediu
pra

mim
descer
pra
tocar a campainha que ela ia estacionar melhor o carro. Aí no que eu desci, eu estava tocando a campainha, eu escutei os disparos. Aí olhei para trás, tinha uma motocicleta, um rapaz pilotando e outro na garupa que efetuou os disparos
[...]

Se
eu não me engano foram sete disparos [...]
”
(Relatório de Midia – Id. 306141390).

O relato deixa claro que a vítima foi surpreendida
no exato momento em que manobrava o veículo
, com o filho voltado para a campainha da residência e de costas para a rua, quando então surgiu uma motocicleta, com dois ocupantes, e o garupa passou a disparar diversas vezes em sua direção.

A ação foi rápida, inesperada e dirigida contra pessoa desarmada, em situação de vulnerabilidade,
sem qualquer aviso prévio ou chance real de reação
, circunstâncias que evidenciam o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Nessa perspectiva, a conclusão do Conselho de Sentença encontra
pleno amparo no conjunto probatório
, pois a forma como o delito foi praticado se amolda, com exatidão, ao conceito jurisprudencial de recurso que dificulta a defesa da vítima, não havendo espaço para o decote da qualificadora pretendido pela defesa.

Sobre o tema, segue a jurisprudência desta Corte:

“
3. Havendo forte substrato probatório assinalando que o apelante agiu mediante emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (disparos de arma de fogo que as atingiram de surpresa), não há falar-se em exclusão da sobredita qualificadora e, tampouco, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
0000545-81.2015.8.11.0028,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
24
de
de
fevereiro de
2021
)
.

Nessa linha, considerando a forma sorrateira e repentina com que o crime foi executado, em plena via pública, quando a vítima se encontrava distraída, manobrando o veículo em frente à residência
de conhecido da família e na companhia de seu filho menor, conclui-se que o Conselho de Sentença reconheceu, com apoio em lastro probatório idôneo, o emprego de recurso que dificultou a sua defesa, razão pela qual se mostra incabível o decote da qualificadora pretendido pela defesa.

Superada essa questão, passa-se à análise da
qualificadora
prevista no art
igo
121, § 2o, inciso I, do Código Penal (crime cometido
mediante paga ou promessa de recompensa
)
, sendo
que a
defesa
sustenta

que a circunstância do crime ter sido cometido mediante paga ou promessa de recompensa não se comunicaria ao mandante, por supostamente se tratar de elemento exclusivo do executor material
, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça.

A tese, porém, não encontra respaldo no entendimento predominante da jurisprudência.

Com efeito, ainda que existam decisões pontuais no Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência da qualificadora em relação ao mandante em hipóteses específicas, a matéria
não está pacificada em sentido favorável à defesa
. Ao contrário, a
Sexta Turma daquela Corte
, em precedente amplamente citado e representativo da orientação atual, firmou compreensão expressa no sentido de que a qualificadora possui
caráter dúplice
, atingindo tanto quem paga quanto quem recebe. Assim dispõe:

“
A qualificadora referente a
paga
ou promessa de recompensa possui caráter dúplice, aplicando-se tanto ao agente que promete ou efetua o pagamento quanto àquele que executa o crime
” (
STJ, Recurso Especial no 1.785.797/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 3 de dezembro de 2019; data da publicação: 17 de dezembro de 2019
)
.

A conclusão decorre diretamente do
art
igo
30 do Código Penal
, segundo o qual
não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime
.

No caso, a paga ou promessa de recompensa
não constitui qualidade subjetiva do executor
, mas sim
elementar objetiva da forma qualificada do homicídio
, integrando o próprio modo de execução escolhido pelos agentes.

Dessa forma, aquele que
manda matar alguém mediante contratação de terceiros
, anuindo e participando da dinâmica econômica necessária para a prática do crime,
não apenas conhece a forma qualificada de execução, mas a engendra
, razão pela qual a qualificadora também o alcança.

Esse entendimento, registre-se,
é igualmente adotado por esta Corte Estadual
, que
reconhece a comunicabilidade da qualificadora quando o mandante adere ao plano homicida ajustado mediante retribuição financeira, tratando-se de elemento objetivo da figura típica, e não de condição pessoal do executor
:

“
Se os elementos probatórios indicam que o crime teria sido praticado “mediante paga e promessa de recompensa”, a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida
”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
0028594-27.2014.8.11.0042,
Rel. Des.
Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal
; data do julgamento:
7
de fevereiro de
2025
)
.

“
4. A qualificadora do homicídio mediante paga ou promessa de recompensa incide validamente, ainda que o pagamento não tenha sido integralmente cumprido, bastando a existência de acordo prévio nesse sentido
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
1007370-06.2020.8.11.0042,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
4
de julho de
2025
)
.

“
Assim, não há falar em necessidade de submissão do acusado a novo julgamento se as provas produzidas durante a persecução penal são lícitas e amparam a decisão tomada pelo Júri Popular, que reconheceram que os apelantes ceifaram a vida do ofendido mediante paga ou promessa de recompensa e dissimulação, sendo de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados
” (
TJMT, Apelação Criminal no
0001084
-
04
.
2020
.
8
.
11
.
0018
, Rel. Des. Pedro Sakamoto,
Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:

20
de fevereiro de
202
4; data da publicação: 23

de fevereiro de
202
4
)

No caso concreto, como amplamente demonstrado, o corréu Márcio afirmou reiteradamente na fase policial que recebeu pagamento para executar o crime, sendo parte deste valor entregue pela apelante, conforme acareação e reconhecimento fotográfico.

A dinâmica probatória evidencia, ainda, que o homicídio foi concebido como verdadeiro
crime de encomenda
, motivado por conflito trabalhista e pelo temor da vítima quanto às irregularidades que comprometiam a serventia do cartório.

Assim, não prospera o pedido defensivo de afastamento da qualificadora, impondo-se a sua
manutenção nos exatos termos
em que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Superada, portanto, a análise das questões de mérito, passo ao exame da
dosimetria
da pena.

Na
primeira etapa
,

constato que o juízo de origem valorou
negativa
mente
três circunstâncias judiciais:
culpabilidade, circunstâncias
e
consequências do crime
.

A defesa, por sua vez, sustenta que
os
vetores
da culpabilidade e
das
consequências do crime

teriam sido apreciados de forma genérica e dissociada de elementos concretos dos autos,
o que demandaria a redução da pena-base ao mínimo legal.
I
mpõe-se
, assim,
verificar se a fundamentação lançada na sentença atende ao comando do
art
igo
59 do Código Penal
e se guarda proporcionalidade com o grau de reprovabilidade evidenciado no caso concreto
.

O juízo de origem consignou que à
culpabilidade
deveria ser negativa
“na medida em que a empreitada criminosa foi
premeditada
e em
concurso de agente
s
, os quais, com unidade de desígnios e atuação conjunta, colocaram fim à vida da vítima”
, acrescentando que a apelante,
“juntamente com o seu pai e com o seu irmão decidiram matar a vítima pelo fato de ela ter ingressado com uma ação pleiteando direitos trabalhistas” e do “conhecimento de supostas irregularidades que estavam sendo praticadas no Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda”
.

Trata-se de fundamentação lastreada em dados concretos do caso e
amplamente corroborada pelo conjunto probatório já analisado no mérito
, que evidencia que o homicídio não decorreu de impulso momentâneo, mas de
resolução criminosa amadurecida
, com antecedência,
papéis minimamente definidos
e participação de distintos agentes na cadeia de execução.

As declarações na fase investigativa, especialmente as versões iniciais do corréu Márcio sobre o repasse de valores, a atuação de intermediários e o caráter encomendado da execução, bem como os elementos extraídos das oitivas plenárias e do contexto motivacional, apontam para um
planejamento prévio
, para a
divisão funcional da empreitada
e para a
frieza necessária à contratação e ajuste do delito
, circunstâncias que
, portanto, extrapolam a normalidade inerente ao tipo penal e justificam, de forma proporcional, a valoração negativa da culpabilidade
.

Nesse cenário, o
Enunciado Orientativo no 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
dispõe que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
, reforçando a legitimidade da valoração negativa atribuída pelo juízo de origem.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, o
magistrado
as valorou negativamente ao destacar que o homicídio
qualificado
foi praticado

no interior do veículo
da vítima
“
e na presença do seu filho de apenas oito anos de idade
”
, o que ampliou de forma significativa o desvalor da conduta, por impor à criança a vivência direta e traumática da execução de sua própria mãe.

Essa fundamentação encontra
pleno respaldo nos elementos já
apresentados
na análise do mérito
, especialmente no depoimento prestado em plenário por
José Alexandre de Paulo Costa
, que, ao narrar a dinâmica do crime, descreveu que acompanhava a mãe no momento dos fatos, descendo do veículo para tocar a campainha quando ouviu os disparos e presenciou a ação dos executores.

Tal circunstância revela que a execução foi realizada em ambiente que, além de ordinário e previsível, envolvia a presença de um
menor absolutamente vulnerável
, sem qualquer possibilidade de proteção ou afastamento.

Trata-se de elemento concreto do caso, que extrapola as condições normais do homicídio qualificado, pois demonstra que os agentes, mesmo cientes da presença da criança,
optaram por consumar o delito à sua vista
, assumindo o impacto direto e profundo que tal violência causaria à formação psicológica do menor.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o cometimento
de delitos dessa natureza
diante de familiar próximo — especialmente filho menor — configura circunstância apta a
exasperar a pena-base
,
por evidenciar maior reprovabilidade no modo de execução
:

“
É pertinente a valoração desfavorável das circunstâncias do crime quando a infração é praticada na presença dos filhos menores da vítima, expondo crianças à violência exacerbada
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
0010333-40.2017.8.11.0064,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
31
de julho de
2020
)
.

Assim, a valoração negativa do vetor circunstâncias
do crime
mostra-se
adequadamente fundamentada e proporcional
, uma vez que se refere ao
modo específico e agravado
pelo qual o crime foi levado a efeito.

Por derradeiro, em relação
a
s consequências do crime, o juízo de origem também as valorou negativamente, destacando que a ofendida contava com apenas 40 anos de idade à época dos fatos
e que,
“a expectativa de vida do brasileiro em 2007, ano do cometimento do crime, conforme IBGE, era de 72,57 anos,

de modo que a conduta da ré acabou por encurtar a vida da vítima em mais de 32 anos”
,
o que evidencia que
Vilmara
teve sua existência abreviada em mais de três década
s
.

Tal fundamento se revela
concreto e idôneo
, pois demonstra que o resultado morte, no caso, ultrapassa as consequências ordinariamente inerentes ao
tipo penal, ao suprimir de forma expressiva o tempo de vida provável da vítima, conforme parâmetros estatísticos oficiais
, além de deixar um filho órfão
.

A referência à expectativa de vida média — parâmetro objetivo e externo à dinâmica do crime — não se confunde com as circunstâncias do fato já apreciadas em outro vetor, nem configura
bis in idem
, posto que diz respeito ao
alcance ampliado do resultado
, e não ao modo de execução.

Trata-se de elemento autônomo, ligado ao impacto qualitativo da perda, apto a justificar a valoração negativa das consequências do delito nos termos do art
igo
59 do Código Penal.

Nessa perspectiva, a fundamentação empregada pelo magistrado mostra-se
adequada e proporcional
, permitindo a manutenção da exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime
, em consonância com o entendimento desta Corte:

“
5. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, considerando-se que a vítima, com 34 anos à época, deixou três filhas menores e uma companheira que dependiam do seus sustento e apoio
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
1000101-06.2021.8.11.0033,
Rel. Des.
Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal
; data do julgamento:
29
de agosto de
2025
)
.

Dessa forma, à vista da fundamentação expendida na sentença e dos elementos concretos extraídos dos autos, concluo que a exasperação da pena-base se mostrou devidamente motivada quanto aos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, não havendo falar em genericidade ou
bis in idem
.

De mais a mais,
a defesa requer, ainda, a redução da fração de aumento utilizada na primeira fase, sustentando que o magistrado deveria ter aplicado
1/6 (um sexto)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, e não
1/8 (um oitavo)
, como efetivamente adotado.

A pretensão, contudo, não prospera.

Isso porque
,
o Código Penal
não fixa fração matemática obrigatória
para a exasperação da pena-base, competindo ao julgador definir, dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, o patamar adequado ao caso concreto
, conforme Enunciado Orientativo no 39 da Turma de Câmaras Criminais desta Corte.

Nessa linha, a

jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
,
admite expressamente a utilização do critério de
1/8
para cada vetor negativo, em especial nos crimes com penas de amplo intervalo abstrato, como
o homicídio qualificado (12 a 30 anos), por se tratar de método
objetivo, uniforme e proporcional
ao desvalor atribuído a cada circunstância judicial
:

“
2. Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor (...)” (
STJ, Ag
ravo
R
e
g
imental
no
Habeas Corpus
n
o
810.433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 22 de maio de 2023; data de publicação: 26 de maio de 2023
).

No caso concreto, o juízo sentenciante
explicita ter utilizado o critério de 1/8
, aplicando-o de maneira
linear e isonômica
aos três vetores considerados negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências), sem qualquer excesso ou desvio metodológico. A escolha da fração, portanto, encontra-
se
devidamente motivada
, não sendo cabível sua modificação em sede recursal apenas para substituí-la por outro critério igualmente válido, como o pretendido pela defesa.

Ainda que
se aplicasse o patamar de 1/6
indicado
pela defesa
, a
pena definitiva não sofreria qualquer alteração
, porquanto a diferença numérica na primeira fase seria absorvida pelo aumento incidente na fase intermediária, mantendo-se inalterado o
quantum
final de
20 (vinte) anos de reclusão
, conforme cálculo a seguir examinado.

Dessa forma, não há razão para acolher o pleito defensivo, devendo ser mantido o critério de
1/8 (um oitavo)
utilizado pelo juízo de origem na exasperação da pena-base.

Na
segunda fase
da dosimetria, o
magistrado
reconheceu a agravante atinente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no Código Penal, elevando a pena-base de
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses
para
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão.

Embora a sentença não tenha indicado, de forma expressa, a
fração
utilizada para a exasperação da reprimenda, a diferença entre os dois patamares permite constatar, por simples cálculo aritmético, que
o magistrado aplicou
a fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena-base — critério compatível com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça para agravantes
de natureza objetiva
, como a reconhecida no caso.

Com efeito, tratando-se de circunstância
inerente ao modo de execução do crime
, cuja existência foi
reconhecida pelo Conselho de Sentença em plenário
, a aplicação da fração de 1/6 mostra-se proporcional à gravidade da agravante, especialmente diante da dinâmica dos fatos — execução súbita, de surpresa, sem qualquer possibilidade real de defesa da vítima — amplamente detalhada no curso da instrução e já examinada na parte meritória deste voto.

Ressalte-se, ainda, que o aumento aplicado segue
padrão uniforme e reiterado
em julgados deste Tribunal para agravantes dessa natureza, enquadrando-se nos limites da discricionariedade vinculada do julgador
:

“
Tese de julgamento:
‘[...]
2. A majoração da pena por circunstância judicial ou agravante deve observar frações proporcionais, preferencialmente de 1/6, salvo fundamentação expressa que justifique percentual diverso
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
1000071-80.2022.8.11.0050,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; data de julgamento:
5
de setembro de
2025
)
.

P
ortanto,
não há falar
em nulidade por ausência de fundamentação específica, sobretudo porque o percentual adotado pode ser identificado com clareza, e sua adequação ao caso concreto encontra suporte nos elementos fáticos reconhecidos pelos jurados.

De todo modo, ainda que se cogitasse eventual ajuste da fração, é importante destacar que
a pena definitiva permaneceria inalterada
— fixada em
20 (vinte) anos de reclusão
—, razão pela qual a alteração pretendida pela defesa não produziria qualquer efeito prático sobre o resultado, inexistindo, por consequência, prejuízo a justificar a reforma.

Passo, agora, ao exame da pretensão defensiva de aplicação do
artigo 29 do Código Penal
, sob o argumento de que a participação da apelante seria de menor importância, o que justificaria a redução da pena.

A tese, contudo, não comporta acolhimento.

Primeiramente, a circunstância atenuadora prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal
não foi objeto de
quesitação
perante o Conselho de Sentença
,
sendo
inviável seu reconhecimento na dosimetria penal, porquanto
,
e
m delitos dolosos contra a vida, a análise sobre eventual participação de menor
importância depende de
quesito específico
, por envolver valoração sobre o grau de contribuição do agente na execução do fato, matéria de competência exclusiva dos jurados (art
igo
5o, XXXVIII, da C
onstituição
F
ederal
).

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

“
A tese de participação de menor importância não foi sustentada em plenário nem objeto de
quesitação
, o que inviabiliza sua consideração na fase de dosimetria da pena no procedimento do Júri, sob pena de violação à soberania do Conselho de Sentença
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
1003028-68.2022.8.11.0013,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal
; data do julgamento:
10
de outubro de
2025)
.

Além disso
,
e ainda de igual relevância,
o próprio Conselho de Sentença, ao responder afirmativamente ao quesito 3, reconheceu expressamente que a apelante
concorreu para a prática do crime
, atribuindo-lhe papel ativo e determinante na cadeia causal. Consta do termo de votação:

“TERCEIRO QUESITO – A ré SILVANA SOUZA FREITAS GONÇALVES concorreu para a prática do crime, solicitando que uma terceira pessoa contratasse alguém para matar a vítima
? Sim
”

(Id. 306141401).

Com tal resposta, os jurados não apenas afastaram qualquer dúvida sobre a participação da
ré
,
como também reconheceram que sua contribuição
não foi acessória, eventual ou de reduzido relevo
, mas sim estruturante para a concretização do homicídio.

A solicitação para que terceiro procedesse à contratação do executor — núcleo fático reconhecido pelo Conselho — revela participação
decisiva
na fase de planejamento e execução, incompatível com a tese de participação de menor importância.

A jurisprudência
deste Tribunal
é pacífica no sentido de que o agente que
atua como intermediário, articulador ou financiador
não se enquadra no permissivo redutor do art. 29, § 1o, C
ódigo
P
enal
:

“
Tese de julgamento:
[...]
A exclusão da coautoria ou o reconhecimento da participação de menor importância exige contribuição irrelevante para o resultado e
quesitação
específica no Tribunal do Júri
. [...]”
(
TJMT, Apelação Criminal no
1003028-68.2022.8.11.0013,

Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal
; data do julgamento:

10
de outubro de
2025
)
.

Assim, a pretensão defensiva encontra dois óbices intransponíveis:
(i)
inviabilidade procedimental, por ausência de
quesitação
sobre o tema; e
(
ii
)
incompatibilidade material, diante do reconhecimento explícito, pelos jurados, de que a apelante desempenhou papel central na prática delitiva.

Diante disso,
rejeito
o pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de
revogação da prisão preventiva
para que a apelante possa recorrer em liberdade,
a
pretensão
recursal encontra-se
prejudicada
, porquanto a legalidade da custódia após o julgamento pelo Tribunal do Júri
já foi objeto de apreciação específica por esta Corte

no

H
abeas
C
orpus
no 1022789-22.2025.8.11.0000,
ocasião em que se concluiu pela legalidade da medida.

Conforme consignado naquele julgado
:

“Por outro lado, sobressai dos autos que a paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri, à pena de
20 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. A condenação resultou na decretação de sua prisão com base no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (
STF),

no Tema 1.068 da Repercussão Geral
, que autoriza a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do trânsito em julgado da condenação.

A paciente respondia ao processo em liberdade, todavia, após a condenação, teve a prisão decretada com fundamento na decisão soberana do Tribunal do Júri.

Quanto às alegações de ausência de fundamentos aptos a justificar a custódia, cumpre salientar que a prisão estabelecida nos
termos do art. 492, I,
‘
e
’
, do Código de Processo Penal
possui

natureza penal — e não cautelar
—, uma vez que decorre automaticamente da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.068, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que
‘
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
autoriza a imediata

execução de condenação imposta pelo corpo de jurados
, independentemente do total da pena aplicada
’
(RE n. 1.235.340, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/9/2024).

Assim, proferida condenação pelo Tribunal do júri,
‘
não mais subsiste a necessidade de discussão sobre os requisitos

da custódia cautelar ou sobre a idoneidade da fundamentação da

prisão preventiva,
pois, havendo a condenação pelo Júri Popular, independentemente da reprimenda aplicada, deverá ser determinada
aexecução
provisória da pena e expedido o mandado de prisão, tudo em conformidade com o art. 492, I, e, do Código de Processo Penal e com a tese fixada no Tema n. 1.068 do STF
’
(
AgRg
no RHC n. 202.691/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024)”
(Id. 306141425).

Diante disso
, não havendo fato novo
apto a ensejar
a rediscussão da matéria em sede de apelação criminal
,
impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto
, razão pela qual o pedido deve ser tido por prejudicado.

Do mesmo modo,
encontra-se igualmente
prejudicada
a análise
do pleito
recursal de substituição da
prisão
preventiva por
domiciliar
.

Com efeito, embora tal questão não tenha sido conhecida por esta Corte quando do julgamento do
H
abeas
C
orpus
no 1022789-22.2025.8.11.0000, em razão da vedação à supressão de instância, verifica-se, conforme consulta ao sistema SEEU, que o
Juízo da Execução Penal
(no 2000158-28.2025.8.11.0013)
, autoridade competente para apreciar e fiscalizar o cumprimento da pena e das condições impostas
, já deferiu a prisão domiciliar em favor da apelante, esvaziando o interesse recursal útil quanto ao ponto
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer

ministerial
,
nego provimento

ao apelo
, mantendo integralmente a decisão do Tribunal do Júri que condenou a apelante
Silvana Souza Freitas Gonçalves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026